Tribunal: TCU
Processo: 006.975/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4199/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.975/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Cavalcanti Gomes Neto (CPF XXX.645.864-XX); Carlos Augusto Palheta Barbosa (CPF XXX.888.712-XX); Erica do Socorro Maciel Pinheiro (CPF XXX.365.052-XX); Leonardo Guedes Duarte Silva (CPF XXX.302.937-XX); Luciana Fraga Lima Nunes (CPF XXX.214.485-XX); Marcel Victal de Pinho Santos (CPF XXX.356.677-XX); Mariana Ines Vieira Vitor (CPF XXX.668.927-XX); Marilia Lopes Bezerra Cireno (CPF XXX.324.764-XX); Rimara Motta Santos (CPF XXX.407.385-XX) e Sara Batista Santana (CPF XXX.696.785-XX). 1.3. Unidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.